Tribunal: TJSP
Processo: 2020826-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – USO INDEVIDO DA IMAGEM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I, DA 1a A 10a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2013, ART. 5o, I.29 E I.30 DO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – CONFLITO SUSCITADO.